Tribunal: TCU
Processo: 006.766/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 1.042/2023-1a. Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Ricardo Luís da Silva Travassos com expedição de determinações ao órgão, tendo em vista a não absorção de VPNI prevista no art. 9° da Lei 8.460/1992 por reestruturações subsequentes da carreira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao interessado.